Tribunal: TJMT
Processo: 0002109-03.2008.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002109-03.2008.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDELICE SALUSTIANO DOS SANTOS - CPF: 030.787.391-98 (JUIZO RECORRENTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDELICE SALUSTIANO DOS SANTOS - CPF: 030.787.391-98 (RECORRIDO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ERICA CRISTINA SANTOS MOURA - CPF: 025.363.941-74 (RECORRIDO), GABRIEL DE AMORIM MOURA (RECORRIDO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), SILMARA APARECIDA DE AMORIM - CPF: 979.617.101-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIMONE MOURA RODRIGUES - CPF: 545.400.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELICE SALUSTIANO DOS SANTOS - CPF: 030.787.391-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REQUERENTE:
ERICA CRISTINA SANTOS MOURA E OUTROS

REQUERIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE PRESO – VALOR DA AÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS – DISSONÂNCIA AO ART. 496, §3°, INCISO II, DO NCPC - DESNECESSIDADE DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 1. É um saber público e notório, que as ações em desfavor do ESTADO estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, porém, a legislação vigente estabelece algumas exceções, conforme pode ser observado no dispositivo legal, vejamos: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;”. Assim, é evidente que sendo o valor da causa inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos como no presente caso, inexiste necessidade do duplo grau de jurisdição, o que enseja o não conhecimento da remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente a Ação de Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 0002109-03.2008.8.11.0041, movida por
ERICA CRISTINA SANTOS MOURA E OUTROS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id: 119407073 – páginas 08 a 11).

Não foram apresentados Recursos Voluntários.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão de inexistir motivos para a intervenção ministerial, deixou de se manifestar (Id: 124752664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à Ação de Indenização por Danos Morais, movida por
ERICA CRISTINA SANTOS MOURA E OUTROS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
”, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id: 119407073 – páginas 08 a 11).

De início, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Todavia, o § 3º, inciso II, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados e o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais do Estado, como se vê:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.”

Com efeito, o valor da causa alcança o montante de (R$ 383.203,20), o que não ultrapassa o limite fixado no art. 496, § 3º, inciso II, do CPC, o que torna desnecessário o reexame necessário da sentença.

Ante ao exposto, considerando que o presente caso não se enquadra ao previsto no art. 496, §3°, inciso II, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023